Tribunal: TJES
Processo: 0022446-97.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022446-97.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: GUSTAVO NUNES RODRIGUES e outros (2)

APELANTE: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, mas, sim, mera irresignação, sendo incabível a rediscussão da controvérsia em sede de aclaratórios.

3.
A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. Ao revés, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador e provas coligidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração. Precedente TJES

3.
A mera pretensão de rediscussão da controvérsia em embargos declaratórios não implica, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sendo necessária a demonstração do intuito protelatório, isto é, do abuso do direito de recorrer, da intenção de tumultuar o feito ou o desfecho processual.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de

embargos de declaração

opostos por

ESPÍRITO SANTO MALL S.A.

em face do acórdão de id. 5806789, que deu provimento ao recurso de apelação interposto e anulou a sentença ao fundamento da ocorrência de cerceamento de defesa.

Alega a embargante, em suas razões (id. 5871413), que o acórdão embargado adotou premissa fática equivocada e/ou contradição ao acolher a tese de cerceamento do direito de defesa, uma vez que toda prova documental acostada aos atos já teria, por si só, o condão de constituir o título executivo, não havendo falar em nulidade pela mera ausência de produção de provas suplementares.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
contradição
alegado pelo embargante, caracteriza-se “
sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, em que pese as alegações da embargante, não se vislumbra o vício apontado, inferindo-se, em verdade, a pretensão de rediscussão do mérito da decisão embargada, no tocante ao acolhimento da preliminar de mérito de cerceamento de defesa.

Veja-se que o r. acórdão embargado abordou, de forma adequada, a questão alusiva à ausência de manifestação do julgador acerca do pedido de produção de prova pericial e consequente cerceamento de defesa, conforme se depreende dos seguintes excertos:

“(...) No que diz respeito a preliminar de cerceamento de defesa, compulsando os autos, verifica-se que após os embargos monitórios, no qual consta o pedido de requisição para realização de todo tipo de prova admitido em direito (fl. 78), não há nenhuma manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito dos embargantes, ora apelantes.(...)

Em sede de sentença, o juiz novamente não trata do pleito de produção probatória do apelante, nem para negá-lo, apenas afirmando que as provas juntadas ao processo comprovam a relação entre as partes e a existência da dívida.

Evidente a ausência de manifestação do MM. Juiz de piso, proferindo sentença sem tratar do pedido de realização de prova, resta identificado o cerceamento de defesa. (...)

Diante do exposto, ante a inobservância do Magistrado quanto ao pedido de produção de prova pericial dos apelantes em sede de embargos monitórios, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Quanto aos demais argumentos suscitados, restam prejudicados diante do acolhimento da preliminar.”

De mais a mais, conquanto a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de se acolher embargos de declaração para sanar o erro material advindo de premissa fática equivocada, observa-se, no presente caso, que a embargante, sob tal pretexto, deduz mero
inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que não se admite,
in verbis
:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO– ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. Ao revés, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador e provas coligidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração. 2. Aclaratórios rejeitados. (Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003006-28.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/04/2024)

Ato contínuo, apesar da inexistência de quaisquer dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, reputo que a pretensão de rediscussão da controvérsia não consubstancia, por si só, intuito protelatório.

Conquanto, infelizmente, os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC imprescinde da existência de razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2.
É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário que verifico na hipótese, uma vez que, apesar de não inferir vício no v. acórdão, não reponta comprovado o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos.

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)